Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730052-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados GABRIEL VINÍCIUS DE CARVALHO LEAL e EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS contra decisão proferida nos autos do inquérito policial no 0708104-76.2021.8.07.0019 pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, que indeferiu pedido de acesso aos autos de medida cautelar de busca e apreensão em tramitação sob sigilo (ID 39125718). Alegam os impetrantes, em síntese, que são advogados dos investigados Josué Souza Loiola e Gedálias Cezar Marinho Inácio, este beneficiado com o Acordo de Não Persecução Penal, sendo que, em relação ao Sr. Josué, as diligências seguem em andamento. Informam que várias diligências já foram cumpridas e documentadas, como, por exemplo, a busca e apreensão na residência do investigado, circunstância que autoriza o acesso ao processo pelos defensores como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa, bem como aferir a legalidade do procedimento, inclusive quanto aos objetos apreendidos, a fim de formular eventual pedido de restituição. Invocam o disposto na Súmula Vinculante 14. Destacam a possibilidade de o juiz conceder acesso aos elementos de prova já documentados, preservando, portanto, as diligências em andamento. Requerem, liminarmente, a concessão de acesso aos autos do processo de busca e apreensão que tramita em sigilo. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem. Em atendimento ao despacho de ID 39304614, os impetrantes promoveram o recolhimento das custas, conforme guia e comprovante acostados aos IDs 39659140 e 39659141. É o relatório. DECIDO. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Nos termos do art. 16 do Código de Processo Penal, o Ministério Público poderá requerer à autoridade policial novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, não incidindo, nesta fase preparatória, as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório. In casu, ao se manifestar sobre o pedido de acesso aos autos da cautelar formulado pela defesa, assim pontuou o Ministério Público (ID 39125716 – p. 315): De fato, o defensor do acusado tem direito a acessar o processo a fim de garantir a melhor defesa a seu cliente. Ocorre que, no caso em exame, o acusado ainda não foi denunciado, justamente porque se encontram pendentes providências requeridas nos autos da Representação que culminou na busca e apreensão realizada. A Ação Penal sequer foi iniciada, não tendo havido oferecimento de denúncia. Ademais a jurisprudência do STJ não considera como absoluto o direito de o advogado ter acesso aos autos de inquérito que esteja sendo conduzido sob sigilo, especialmente, para que seja garantida a integridade das diligências autorizadas e a fim de que não seja prejudicado o andamento das investigações. (grifo nosso) Com efeito, embora a medida de busca e apreensão em residência já tenha sido realizada, há providências pendentes; logo, conclui-se que os elementos de prova ainda não foram documentados. Acerca do tema, dispõe a Súmula Vinculante 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Conforme se extrai do próprio enunciado, o acesso aos autos é limitado aos elementos de prova já documentados, excetuando-se, por conseguinte, as diligências ainda em curso, sobretudo em se tratando de procedimento sigiloso, sob pena de tornar ineficaz a investigação criminal. Aliás, o próprio Estatuto da OAB ressalva o amplo acesso do advogado aos processos sob sigilo ou segredo de justiça. Outrossim, faculta à autoridade responsável pela condução da investigação delimitar tal acesso. Confira-se: Art. 7o São direitos do advogado: XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos; XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; (...) § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. (grifo nosso) Portanto, não se trata de um direito absoluto da defesa, valendo transcrever os seguintes julgados desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO FASE INVESTIGATÓRIA. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I- Não há que se falar em constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade da prisão temporária do paciente, por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, em que se apura a prática do crime de roubo qualificado, especialmente por esta estar o suspeito foragido sendo necessário se proceder ao reconhecimento formal, bem como esclarecer as circunstâncias do delito. II- O direito de acesso aos dados de investigação, conforme previsto no art. 7o, §§ 10 e 11 da Lei 8.906/94, não traduz prerrogativa absoluta do advogado constituído pelo investigado sob pena de se frustrar o objeto e a eficácia de diligências instauradas. III- Ordem denegada. (Acórdão 1359065, 07230752620218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PENAL. PROCESSO PENAL. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE VISTAS DE AUTOS COM DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO E AINDA NÃO CONCLUÍDAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA VINCULANTE N. 14 E ESTATUTO DA OAB. 1. O impetrante pretende acesso aos autos de representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial em seu desfavor e de outros investigados, para a impetração de habeas corpus. 2. A decisão impugnada, entretanto, indeferiu o pedido de vista porque ainda havia diligências pendentes de cumprimento, garantindo ao defensor o acesso aos autos após a juntada de toda a documentação referente às medidas determinadas. 3. A Lei n. 8.906/94, ao garantir ao advogado o acesso amplo aos processos judiciais e administrativos de qualquer natureza, ressalva aqueles que estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça. 4. A Súmula Vinculante n. 14 também excepciona o acesso a diligências ainda não concluídas, especialmente quando verificado o risco de ineficácia da medida que pode acarretar prejuízo para as investigações preliminares, a exemplo das interceptações telefônicas e do cumprimento de mandados de busca e apreensão ou de prisão cautelar, como na hipótese dos autos. (...) 6. Segurança denegada. (Acórdão 1184090, 07076546420198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nessa perspectiva, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder cometido pela autoridade impetrada ao não se franquear aos advogados impetrantes, por ora, o acesso ao processo cautelar de natureza sigilosa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem e solicitem-se as informações complementares. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora